Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700790-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA MARIA BORGES LUSTOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos no 0726839-79.2015.8.07.0016 que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada sob alegação do cumprimento de sentença ter se exaurido pelo pagamento do débito. Sustenta o agravante que distribuiu, por peticionamento em massa, exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) com vistas a desconstituir a coisa julgada formada nos autos por ocasião da declaração de constitucionalidade do art. 21, §3o, I, da Lei no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei no 5.105/2013. Informa que a exceção de pré-executividade foi apresentada em massa em razão de necessidade urgente da Administração em solucionar problema decorrente da litigância predatória. Acrescenta que não houve modulação dos efeitos da ADI Estadual que declarou a constitucionalidade das referidas leis distritais, o que, em tese, justificaria o pedido de desconstituição da decisão judicial para que o DF pudesse, em seguida, obter a repetição dos valores. Requer a revisão do entendimento de que não haveria interesse da Administração em apresentar a exceção de pré-executividade ou, subsidiariamente que seja recebida como petição simples. No que toca à litigância de má-fé, informa que não houve dolo no peticionamento em massa, tampouco prejuízo processual, em face do que requer o seu afastamento. Isento de custas. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". No caso, o crédito oriundo do título judicial foi quitado mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID de origem 33067240). Estando a fase de cumprimento encerrada, o presente agravo não pode ser conhecido. O Regimento Interno das Turmas Recursais é taxativo no que se refere às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento nos juizados especiais, sendo o recurso incabível. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito